Tribunal: TJMT
Processo: 1012416-28.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012416-28.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO FERREIRA LISBOA - CPF: 569.922.031-34 (APELADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), WILLIAN ROGER BORIM - CPF: 043.506.869-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – MULTA PELO ROMPIMENTO CONTRATUAL PELA APELADA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – FRUIÇÃO – TERRENO SEM EDIFICAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

1- Se a Apelante requer a reforma da sentença para que a multa alcance o patamar previsto no contrato, qual seja: 20% (vinte por cento) do valor do imóvel e o Juiz singular manteve a pena convencional, pois não constatou abusividade na cláusula sexta, parágrafo segundo do contrato, não tem interesse recursal; logo, a insurgência não é conhecida.

2- É assente na jurisprudência que não há falar em indenização por fruição de imóvel quando o contrato tem como objeto terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel. Mantida a sentença que indeferiu o pedido de taxa de ocupação do bem.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Loteadora Assaí S.S. Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

O Julgador
a quo
proferiu sentença
una
que englobou os pedidos formulados pelo Apelado
Celso Ferreira Lisboa
nesta Ação Rescisória c/c Nulidade de Cláusulas Abusivas e Devolução de Parcelas Pagas e os pleitos formulados pela Recorrente na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos n.o 1004882-96.2019.8.11.0015.

Os pedidos formulados pelo Recorrido foram parcialmente acolhidos. O Julgador
a quo
declarou rescindido o contrato de compra e venda e a abusiva a cláusula sexta, parágrafo quarto, em virtude da impossibilidade de restituição de forma parcelada.

Determinou o retorno das partes ao estado anterior e condenou a Apelante a devolver 80% (oitenta por cento) dos valores comprovadamente pagos pelo Recorrido (incluído o que foi pago a título de sinal), com correção monetária pelo IPC-Fipe desde o desembolso de cada parcela e juros de 12% (doze por cento) ao ano a partir do trânsito em julgado.

De igual modo, os pedidos formulados pela Apelante na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos n.o 1004882-96.2019.8.11.0015 também foram julgados parcialmente procedentes.

Determinou que a Apelante seja imediatamente reintegrada na posse do imóvel e condenou o Apelado ao pagamento da taxa de IPTU, desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação.

Por fim, em ambos os feitos, diante da sucumbência recíproca, os litigantes foram compelidos a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Apelante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de pagamento da taxa de fruição e da cláusula penal contratual.

Contrarrazões no Id. 135387797.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, consigno que
"nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una"
(REsp 1.407.677/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).

Assim, não há qualquer mácula na análise deste Recurso, embora a Apelante tenha interposto nestes autos e não na Ação que foi por ela ajuizada.

Ademais, também não é necessário ordenar a remessa daquele processo, que está no primeiro grau de jurisdição, pois tramita pelo PJe e é possível a analise integral daquele caderno processual, bastando, ao final, ordenar o translado do Acórdão para aqueles autos.

Registro que o caso versa sobre contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que tem por objeto um lote de terra localizado no Loteamento Jardim Portinari, pelo preço de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais)

O Recorrido alegou que teve queda no rendimento, ficou inadimplente e não tem condições de honrar o compromisso, motivo pelo qual requereu a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

Ao promover a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos n.o 1004882-96.2019.8.11.0015, a Recorrente também pugnou pela rescisão do contrato; todavia, requereu a condenação dos Apelado ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel e da multa contratual (cláusula penal).

O pedido de indenização pela ocupação do imóvel foi indeferido, porque se trata de terreno sem qualquer edificação.

A Apelante alega que faz jus à essa verba indenizatória e, portanto, pugna pela reforma da sentença.

Inobstante todos os argumentos expendidos pela Recorrente, razão não lhe assiste, pois é uníssona a jurisprudência no sentido de que, em se tratando de imóvel sem edificação, não há falar em direito à fruição do bem.

Assim, não há falar em reforma da sentença porque é vedada a cobrança de taxa de fruição de terreno não edificado.

Para ilustrar, transcrevo precedente do STJ publicado em 31/03/2022:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO.

TAXA DE OCUPAÇÃO DO BEM. TERRENO NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante entendimento desta Corte, não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem. Precedente.
2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos, especialmente as cláusulas contratuais, para concluir que não há prova da ocupação do imóvel e para afastar a cobrança da respectiva taxa. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1920828/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022). (sem grifos no original)

No que concerne à cláusula penal, a Apelante não tem interesse recursal.

A Apelante requer a reforma da sentença para que a multa alcance o patamar previsto no contrato, qual seja: 20% (vinte por cento) do valor do imóvel. Todavia, o Juiz singular manteve a pena convencional, pois
não
constatou abusividade
na cláusula sexta, parágrafo segundo do contrato.

Assim, neste capítulo, o Recurso não comporta conhecimento.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

Ante ao desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do advogado do Recorrido para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (Ação n.o 1004882-96.2019.8.11.0015).

Translade-se cópia do Acórdão para os autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos n.o 1004882-96.2019.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022